Tribunal: TJMT
Processo: 1023436-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023436-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Peculato, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 862.767.001-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 015.755.071-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO
HABEAS CORPUS
, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023436-56.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – TESE PREJUDICADA – DENÚNCIA OFERECIDA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DISTINTA – PACIENTE REINCIDENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito polícia”
(RHC 118.616/BA).

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Se as condições pessoais dos agentes forem distintas, não se afigura possível estender a outro o que se reconheceu a um.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marconio Gouveia de Souza
, preso pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação qualificada (art. 297 e 304 do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa.

Alega que há excesso de prazo, pois o inquérito policial não foi concluído e a denúncia tampouco oferecida.

Argumenta que a coinvestigada Raquel Ferreira de Lima, esposa do paciente, já foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consoante decisão proferida por este Sodalício no julgamento do
habeas corpus
n. 1020492-81.2021.8.11.0000.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, sustenta que a segregação preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“prejudicialidade do primeiro pedido e pela denegação da ordem concernente aos demais”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
quanto ao excesso de prazo na conclusão do inquérito, entendo que a questão se encontra superada.

Isso porque, de acordo com as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, a denúncia em desfavor do paciente foi oferecida em 26-1-2022 e recebida em 27-1-2022 (Ação Penal n.
1003107-57.2021.8.11.0021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
” (RHC 118.616/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

No que tange à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Verifica-se que as segregações cautelares foram legais, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos autuados, comunicadas as prisões e o local onde se encontram ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser HOMOLOGADO.

Os custodiados, por ora, encontram-se presos por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise das manutenções das custódias.

[...] Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelos termos de apreensões, pelos termos de reconhecimento de objetos, pelo relatório policial e toda narrativa dos autos.

À vista disso, a conversão do flagrante em prisões preventivas é medida que se impõe, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para evitar reiterações criminosas, conforme narrado no relatório policial mencionado. Ressaltando ainda a gravidade em concreto dos delitos
.

[...]
E em relação ao custodiado MARCONIO GOUVEIA, verifica-se que o autuado é reincidente, conforme demonstra sua lista de antecedentes criminais, extraída do SIAP-TJMT (anexada nos autos – executivo de n. 0001406-69.2007.8.11.0021). E de acordo com o art. 310, §2o, do CPP, a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória
. [...]

Ademais, preenchido os requisitos do art. 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados aos autuados, separada ou conjuntamente, preveem penas máximas em abstrato superiores a 4 (quatro) anos de reclusão e o custodiado Marconio é reincidente”
(id. 113998463)
.

Assim, a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de
reiteração do fato delituoso
, já que o paciente é reincidente, possuindo contra si
4 (quatro) condenações definitivas
por crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e furto [Executivo de Pena n. 0001406-69.2007.8.11.0021], o que revela a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Lado outro, no que tange ao pleito de
extensão dos benefícios concedidos à corré
Raquel Ferreira de Lima
, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo a similitude da situação fático-processual entre o acusado e a paciente da ordem de
habeas corpus

n. 1020492-81.2021.8.11.0000
, notadamente porque
Marconio é reincidente
, ao passo que Raquel é primária.

Registre-se que a situação distinta dos corréus foi destacada quando do julgamento do HC n. 1020492-81.2021.8.11.0000, ao restar consignado que,
“a despeito da conduta imputada, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifico a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor –
fator diferenciador da situação do corréu Marconio Gouveia de Souza
”
.

Por fim, quanto à alegação de que eventual condenação será em regime diverso do fechado, registro que a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).

Ademais, é preciso frisar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Marconio Gouveia de Souza
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022